Tribunal: TJES
Processo: 0003629-67.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003629-67.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RENAN MANOEL
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003629-67.2022.8.08.0048

APELANTE: RENAN MANOEL
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
PRELIMINAR
ES
:

REDUÇÃO DA PENA-BASE –
AUSÊNCIA DE INTERESSE.
ACOLHIDA.
ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA –
AUSÊNCIA DE INTERESSE.
REJEITADA.
MÉRITO:

LESÕES CORPORAIS EM CONTEXTO DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
(ART. 129, §
13
, DO CÓDIGO PENAL).
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTE. ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL.
BIS IN IDEM
. OCORRÊNCIA EM CASO DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA (ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL).

INDENIZAÇÃO MÍNIMA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA DA EXECUÇÃO.
RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Preliminar suscitada pelo
M
inistério
P
úblico:
redução da pena-base –
ausência de interesse.
Preliminar acolhida, tendo em vista que a pena-base já fora fixada no mínimo legal.

2.
Preliminar suscitada pelo
M
inistério
P
úblico:
atenuante da menoridade relativa –
ausência de interesse.
Preliminar rejeitada, pois se confunde com o mérito.

3
. Mérito.
Caso em que as declarações da vítima são corroboradas pelo Boletim Unificado e pelo Laudo de Lesões Corporais, sendo que as lesões corporais identificadas, em diversas partes do corpo, são mais condizentes com a versão da vítima, do que com a tese defensiva, de modo que o pleito absolutório não prospera.

4. A jurisprudência maciça é no sentido de que não há
bis in idem
na incidência da agravante (art. 61, II, “f”, do Código Penal) ao crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal. Contudo, em se tratando da modalidade qualificada prevista no art. 129, § 13, do Código Penal, esgota-se o escopo da agravante em questão, que não pode ser aplicada, sob pena de incorrer-se em indevido
bis in idem
.

5. Em relação ao pedido de exclusão da indenização, aplica-se o Tema Repetitivo nº 983, do STJ. Caso em que o valor arbitrado não se revela excessivo.

6. A jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

7
.
Recurso
parcialmente conhecido e parcialmente provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher a 1ª preliminar, rejeitar a 2ª preliminar e dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003629-67.2022.8.08.0048

APELANTE: RENAN MANOEL
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO:

REDUÇÃO DA PENA-BASE –
AUSÊNCIA DE INTERESSE

Assiste razão ao Ministério Público de 1º grau, em suas contrarrazões, ao alegar ausência de interesse recursal, quanto ao pedido de redução da pena-base, tendo em vista que já fora fixada no mínimo legal. Portanto,
ACOLHO A PRELIMINAR
, e
não conheço do pedido, por ausência de interesse recursal.

É como voto.

PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO:

ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – AUSÊNCIA DE INTERESSE

O Ministério Público alega ausência de interesse recursal quanto ao pedido de aplicação da atenuante da menoridade relativa, tendo em vista que o apelante possuía 32 (trinta e dois) anos na data dos fatos, porém
tal argumento se confunde com o mérito,
motivo pelo qual
REJEITO A PRELIMINAR.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
RENAN MANOEL

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Serra (
link
no Id. 4175396, pp. 335-346), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art.
129
,
§
13
,
do Código Penal, no contexto
da Lei nº 11.340/06
, à pena de
0
1

(um) ano e 0
4
(
quatro
) m
eses

de
reclusão
, em regime inicial
aberto
, bem como à indenização de R$ 1.000,00 (mil reais) em favor da vítima, a título de danos morais.

Emerge da Denúncia que, no dia 23 de abril de 2022, por volta de 13h45min, na Rua Iúna, nº 41, Vista da Serra, na Serra, o denunciado, no âmbito das relações íntimas de afeto, e se prevalecendo das relações domésticas, ofendeu a integridade corporal de sua companheira, causando-lhe lesões.

Consta que o denunciado determinou que a vítima fosse embora da casa, após uma discussão, e, quando ela juntava suas roupas, o réu viu a roupa da sua filha no chão, momento em que empurrou a vítima, e lhe desferiu um chute na barriga, fazendo com que ela batesse as costas contra a parede.

Em seguida, a vítima arremessou água no rosto do acusado, que empurrou a vítima contra a quina do armário e passou a desferir socos na sua cabeça, além de proferir xingamentos, instante em que a vítima deu dois tapas no peito dele, fazendo com que o seu aparelho celular caísse no chão, motivo pelo qual o acusado ficou ainda mais nervoso e agrediu a vítima com chutes na perna.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de lesões corporais praticadas contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino.

Passo à análise do mérito recursal, na parte conhecida.

A
materialidade
dos fatos está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado (pp. 13-16) e pelo Laudo de Lesões Corporais (p. 31), por meio do qual foram constatadas as seguintes lesões na vítima:
02 (dois) hematomas na região fronta
l
da cabeça e no olho direito; feridas cortocontusas na região do ombro esquerdo, dos antebraços esquerdo e direito, do joelho esquerdo, e das pernas esquerda e direita.

Em relação à
autoria
, a defesa alega insuficiência de provas, baseando-se no interrogatório do réu, no sentido de que, tendo em vista o término do relacionamento na noite anterior, a vítima acordou agressiva, jogou as roupas da filha do réu (de outro relacionamento) pela janela, derrubou um armário e uma televisão, tendo ele apenas a segurado, para impedir que pegasse os pratos da cozinha. O acusado afirmou que apenas empurrou a vítima, negado os fatos narrados na Denúncia, nos quais teria chutado a barriga da vítima e desferido socos na cabeça dela. Disse, ainda, que não a empurrou, tendo ela se desequilibrado.

Contudo, a vítima confirmou os fatos,
em juízo
, dizendo que ocorreram conforme relatado. Afirmou que, quando estava arrumando as coisas para ir embora, o acusado se indignou ao ver uma roupa da filha dele caída no chão, ocasião em que começou a agredi-la com socos e chutes na cabeça, na barriga e nas costas. Admitiu que, depois das agressões, jogou um copo de água no rosto do acusado, bem como desferiu-lhe tapas.

Neste ponto, registro que, de acordo com a jurisprudência pacífica,
“a palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados – à clandestinidade – no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa”
(AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

No presente caso, observa-se que as declarações da vítima são corroboradas pelo Boletim Unificado e pelo Laudo de Lesões Corporais, sendo que as lesões corporais identificadas, em diversas partes do corpo, são mais condizentes com a versão da vítima do que com a tese defensiva, de modo que
o pleito absolutório não prospera.

Passando à
dosimetria
, a defesa pretende, na 2ª fase, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, porém
não lhe assiste razão,
pois o apelante possuía 31 (trinta e um) anos de idade, na época dos fatos (p. 47).

Em seguida, o apelante alega
bis in idem
na incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal (
“São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime: II - ter o agente cometido o crime: f) com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica”
).

A Terceira Seção do c. STJ afetou, recentemente, questão que tangencia esse debate, sob a seguinte delimitação de controvérsia:
“Verificar se a aplicação da agravante do art. 61, II, f, do Código Penal, em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006), configuraria bis in idem”
(
Tema nº 1.197
– ProAfR no REsp n. 2.026.129/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, julgado em 25/4/2023, DJe de 8/5/2023).

Embora o tema esteja pendente, não houve suspensão dos feitos correlatos, e, diante disso, verifica-se que
a jurisprudência maciça é no sentido de que não há
bis in idem
na incidência da referida agravante
(
art. 61, II, f, do Código Penal
)
ao crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal,
sob o fundamento de que o escopo legislativo é punir mais severamente o agente que pratica a infração
contra a mulher prevalecendo-se das relações domésticas
, ou seja, o tipo penal em sua forma qualificada tutela a violência doméstica, enquanto a redação da agravante, em sua parte final, tutela isoladamente a violência contra a mulher (AgRg no REsp n. 1.998.980/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023).

Ocorre que, quanto ao tipo penal previsto no
§ 13, do art. 129, do Código Penal,
fruto de inovação legislativa em 2021, a condição de mulher é elementar, assim como a motivação inerente às condições do sexo feminino, caracterizada nos termos do §2º-A, do art. 121, do Código Penal (
“Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve: I -
violência doméstica e familiar
; II -
menosprezo ou discriminação à condição de mulher
”
).

Nota-se que o tipo penal previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, traz uma pena consideravelmente mais grave, justamente por tipificar a violência doméstica e familiar praticada contra a mulher,
esgotando, portanto, o escopo da agravante em questão, que não pode ser aplicada, sob pena de incorrer-se em indevido
bis in idem
.

É o que também considerou a e.
Procuradora de Justiça
, Dra. Carla Stein, em seu judicioso Parecer (Id. 4856748).

Embora seja matéria relativamente recente, este entendimento também já foi encampado por outros tribunais:

“[...].
Necessário é o decote da agravante genérica disposta no art. 61, II, f, do CP, diante de sua identidade com as circunstâncias elementares dos tipos qualificados previstos no art. 129, §13º, e 148, §1º, inciso I, do CP, sob pena de se incorrer em bis in idem.
(TJMG; APCR 0000795- 12.2022.8.13.0191; Nona Câmara Criminal Especializada; Relª Desª Valéria Rodrigues Queiroz; Julg. 13/07/2022; DJEMG 13/07/2022)”

“LESÃO CORPORAL LEVE (ART. 129, § 13, DO CP E ART. 61, II, E, DO CP). [...].
Afastamento, porém, da agravante do art. 61, II, e, do CP, eis que, tratando-se de lesão corporal qualificada (art. 129, § 13, do CP), sua aplicação configuraria bis in idem, eis que já abarcada pelo dispositivo.
[...]. (TJSP; ACr 1500234-35.2022.8.26.0551; Ac. 16103870; Limeira; Décima Sexta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Otávio de Almeida Toledo; Julg. 30/09/2022; DJESP 06/10/2022)”

“[...]. 4.
A utilização da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal configura "bis in idem" com as penas do artigo 129, §13º, do Código Penal, quando este delito qualificado decorre da violência doméstica e familiar.
[...]. (TJDFT, Ap 07006226420228070012, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no PJe: 2/12/2022)”

Afasta-se, portanto, a referida agravante, de modo que a pena-base é mantida intacta e tornada definitiva –
01 (um) ano de reclusão.

Mantenho o regime inicial aberto.

Em relação ao pedido de afastamento do valor de
R$
1.000
,00 (
mil
reais),
arbitrado como indenização mínima pelos danos morais praticados, ressalto que foi
formulado pedido expresso na exordial acusatória,
sendo, portanto, aplicável o disposto no art. 387, IV, do Código de Processo Penal e art. 91, I do Código Penal, a partir da tese firmada no
Tema Repetitivo nº 983, do STJ:

“
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
(REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018).

Vale ressaltar que a indenização por dano moral
não
tem o
fim de reparar a dor
, mas
sim de compens
ar a violação a algum direito da personalidade
,
devendo o magistrado analisar as peculiaridades de cada caso, para que, dentro de um juízo de razoabilidade balizado pela extensão do dano (art. 944, do Código Civil), pela situação econômica dos envolvidos e pelos valores eventualmente aplicados em casos semelhantes, seja alcançado um valor mínimo proporcional, afastando-se, ao mesmo tempo, do excesso e da proteção insuficiente.

No caso específico dos autos, a vítima foi agredida por seu companheiro, no ambiente domiciliar, sendo necessário pedir socorro a familiares, de modo que, à luz desses critérios,
o valor arbitrado pelo Juízo
a quo
não
é excessivo
,
valendo sempre reiterar que o arbitramento mínimo realizado em âmbito penal pode ser complementado em ação cível própria, bem como eventual alegação de incapacidade econômica poderá ser mitigada pelo juízo da execução.

Ressalto que, em outros casos, este eg. TJES já sufragou indenizações mínimas de R$ 1.000,00 (mil reais)
1
e R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
2
, de modo que não há excesso no valor aplicado pelo Juízo de origem.

Por fim, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Arrimado nas considerações ora tecidas, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso, e, nessa extensão,
DOU-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO,
a fim de reformar a r. Sentença e reduzir a pena para 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto.

É como voto.

1
TJES, Classe: Apelação Criminal, 016200000186, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022.

2
TJES, Classe: Apelação Criminal, 048210092705, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 03/02/2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)